Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701952-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAYKON JHONNY SANDE ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME. FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença. II - Não há que falar em nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal se a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos. III – São lícitas as provas emprestadas dos autos em que apurado crime roubo perpetrado pelos réus, determinadas na busca e apreensão e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida. IV - Mantém-se a condenação pelos delitos de organização criminosa e roubo majorado, quando a prova dos autos, constituída pelas firmes declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações e prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a reunião estável, com divisão de tarefas, para a realização de vários delitos contra o patrimônio. V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII - Fixada a reprimenda do réu em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a" e § 3o e 44 do Código Penal. VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. IX - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. X - Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. No mérito, desprovidos todos os recursos. No especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com as formalidades legais; b) artigo 157 do CPP, asseverando que não deveriam ter sido consideradas as provas constantes do celular da corré Tâmara; c) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, com vistas à absolvição do recorrente diante da ausência de provas seguras e idôneas para condenação; d) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.850/2013, por inexistência do liame estável e permanente apto a configurar o delito de organização criminosa; e e) artigo 59 do Código Penal, afirmando que as circunstâncias judiciais não teriam sido devidamente valoradas. Em sede extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, diante do acesso ilegal ao celular da sua corré. Verbera infringência à inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações, sem ordem judicial específica. Ressalta não serem admissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, utilizadas para fundamentar a condenação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte e do STF estabelece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade absoluta, desde que existam outros elementos probatórios autônomos e suficientes para fundamentar a condenação. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também na prisão em flagrante, onde foi encontrado em posse do celular subtraído da vítima, e em depoimentos testemunhais consistentes e coerentes de policiais militares sobre as circunstâncias do crime e da captura” (HC n. 965.881/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Igual teor: REsp 2.210.673/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 15/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 157 e 386, ambos do CPP, 59 do CP, bem como 2o, parágrafo único, da Lei 12.850/2013, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025 III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F